Tribunal: TJSP
Processo: 1000921-11.2022.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
r Estadual n.o 1.256/15 – Admissibilidade – Vantagem de caráter geral – Aplicação do artigo 40, parágrafo 8.o, da Constituição Federal – Tese fixada em sede de IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000 (Tema n. 10/TJSP).

Gratificação de Gestão Educacional (GGE) - Incorporação proporcional, nos termos do artigo 13 da Lei Complementar Estadual n. 1.256/15 – Inadmissibilidade – Dispositivo legal declarado inconstitucional pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça – GGE que deve ser integralmente incorporada aos proventos do servidor inativo.

Gratificação de Gestão Educacional (GGE) – Lei Complementar Estadual n. 1.374/2022 – Extinção da gratificação mediante absorção à remuneração do servidor – Perda superveniente do interesse de agir a partir da entrada em vigor da Lei Complementar Estadual no 1.374/2022.

Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Remessa Necessária Cível 1000921-11.2022.8.26.0053; Relator (a): Renato Delbianco; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 20/06/2023; Data de Registro: 20/06/2023)

Classe/Assunto:

Remessa Necessária Cível / Gratificações Estaduais Específicas

Relator(a):

Renato Delbianco

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

20/06/2023

Data de publicação:

20/06/2023

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Servidora pública estadual inativa - Integrante das classes de Suporte Pedagógico do Quadro do Magistério na Secretaria da Educação – Pretensão ao recebimento da Gratificação de Gestão Educacional (GGE) – Incorporação.

Servidora pública inativa – Pretensão ao recebimento da Gratificação de Gestão Educacional (GGE), instituída pela Lei Complementar Estadual n.o 1.256/15

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Servidora pública estadual inativa - Integrante das classes de Suporte Pedagógico do Quadro do Magistério na Secretaria da Educação – Pretensão ao recebimento da Gratificação de Gestão Educacional (GGE) – Incorporação.

Servidora pública inativa – Pretensão ao recebimento da Gratificação de Gestão Educacional (GGE), instituída pela Lei Complementar Estadual n.o 1.256/15 – Admissibilidade – Vantagem de caráter geral – Aplicação do artigo 40, parágrafo 8.o, da Constituição Federal – Tese fixada em sede de IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000 (Tema n. 10/TJSP).

Gratificação de Gestão Educacional (GGE) - Incorporação proporcional, nos termos do artigo 13 da Lei Complementar Estadual n. 1.256/15 – Inadmissibilidade – Dispositivo legal declarado inconstitucional pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça – GGE que deve ser integralmente incorporada aos proventos do servidor inativo.

Gratificação de Gestão Educacional (GGE) – Lei Complementar Estadual n. 1.374/2022 – Extinção da gratificação mediante absorção à remuneração do servidor – Perda superveniente do interesse de agir a partir da entrada em vigor da Lei Complementar Estadual no 1.374/2022.

Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.